Tribunal: CARF
Processo: 13819.902454/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.902454/2013-77 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Andréia Lucia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda., ora Recorrente, através
do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IRPJ decorrentes de pagamento
indevido ou a maior de estimativas mensais (Código Receita 2362).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “ partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que o direito creditório
não foi reconhecido, porque teria, por um lapso, se olvidado de retificar a DCTF do período.
Neste sentido, o Recorrente afirmou, em síntese, que, após realizar revisões
internas na sua apuração, verificou que não tinha tributo a pagar no período, em que pese ter
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902454/2013-77
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902454/2013-77

feito o recolhimento do IRPJ. Justamente pela falta de tributo a pagar, que promoveu a
retificação da sua DCTF, retificação esta que estaria em acordo com as suas demonstrações
contábeis e outras declarações fiscais.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ de Juiz de Fora
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido que na DCTF retificadora, transmitida após a emissão do Despacho
Decisório, não constar débito de IRPJ, entendeu que caberia ao Recorrente comprovar, “por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde”, o motivo
pelo qual, na retificação, os débitos anteriormente constituídos não eram devidos.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos Livro Diário, os
Balancetes e o Razão Contábil, argumentando que, pela análise desses documentos seria possível
verificar o pagamento indevido ou a maior indicado como crédito no pedido de compensação.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 21/11/2019 (comprovante de fls. 216), apresentando seu Recurso Voluntário em
17/12/2019, conforme comprovante de fls. 218, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito
creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
envio do pedido de compensação. Contudo, quando do recebimento do despacho decisório, que
foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 02/08/2013 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 20/08/2013.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902454/2013-77

realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para
aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.861 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902454/2013-77

De toda forma, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, pode-se
verificar que, a princípio, lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, quando se analisa a DIPJ 2010 (ano-calendário de 2009)
retificadora, transmitida em 15/04/2013 (acostada aos autos às fls. 105 e seguintes), o que se
verifica é que, no mês de Janeiro/2009, de fato, a base de cálculo do IRPJ foi negativa, no valor
de (R$659.191,70). Na ficha 11 da DIPJ, para o mês de Janeiro de 2009, consta como zerado o
valor da estimativa mensal devida no período.
Por outro lado, na planilha de fls. 83, se observa o resumo de toda a apuração do
IRPJ para o ano-calendário 2009, e o valor do prejuízo de (R$659.191,70) está devidamente
demonstrado. Naquela planilha, que esta devidamente assinada pelo contador da entidade, parte-
se de um prejuízo de (R$2.024.081,71) e, com as adições e exclusões, chega-se no valor do
prejuízo fiscal apurado no período (Janeiro/2009).
Com o Recurso Voluntário, o Recorrente juntou aos autos o Livro Diário, os
Balancetes e o Razão Contábil. Entretanto, pela análise superficial realizada por este relator, não
foi possível identificar se o valor negativo de R$2.024.081,71 está devidamente contabilizado, na
medida em que, nos demonstrativos, não consta uma consolidação dos valores ao final.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Neste sentido, a unidade de origem deverá, com base nos documentos acostados
aos autos, no balancete de redução e suspensão, a ser apresentado pelo contribuinte, e outros que
entenda necessário, atestar se o valor declarado na DIPJ 2010 retificadora, que, a princípio, é
ratificado na DCTF também retificadora, foi devidamente contabilizado pelo Recorrente.
Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte
alega ter sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação
ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação e não compôs o ajuste anual.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital